Tribunal: TJDFT
Processo: 0718131-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.
2. A autora/agravante propõe demanda autônoma, com a finalidade de reconhecer o seu alegado direito à imunidade e isenção tributárias, tendo por consequência a suspensão da cobrança dos tributos incidentes sobre o imóvel em que é sediada, ainda que não seja de sua propriedade. Assim, não se trata de defesa de interesse de terceiros e, por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade ativa.
3. A concessão de tutela de urgência demanda, cumulativamente, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC.
4. Em sede de contrarrazões, nessa esfera recursal, o réu/agravado levanta argumentos que reforçam a necessidade da instrução processual na origem, afastando a possibilidade de concessão da tutela de urgência, tendo em vista o indicativo de alteração na situação fático-jurídica.
5. Preliminar rejeitada. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.